Tribunal: TJMT
Processo: 1017161-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, imperado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Nilson Moura Santos preso desde o dia 20.9.2021 e submetido a coação ilegal, por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como Autoridade Coatora.
Em linhas gerais, a Impetrante narra que o Paciente foi acusado da prática, em tese, do crime de Furto (art. 155 do Código Penal).
Em sede de “audiência de custódia”, realizada na data de 22.9.2021, o Magistrado Plantonista determinou o pagamento de fiança na quantia de R$ 2.000,00.
A impetrante sustenta que o singular Juízo fixou a fiança de ofício, sem requerimento do Ministério Público, e desconsiderou a delicada condição financeira do paciente, que ainda não se viu em liberdade, haja vista a impossibilidade de quitar o valor arbitrado, pois se tivesse realmente condições de pagá-la, já o teria feito.
Reforça a inexpressividade da lesão da conduta supostamente praticada, reforçando o estado de pobreza do paciente e a necessidade do afastamento da condição que impede a soltura.
Desse modo, pede a concessão da ordem, in limine, para que se restitua a liberdade ao Paciente, independentemente do pagamento da fiança e aduz que, in casu, incidem os artigos 325 e 350 do CPP.
Anexou documentos (ID. 103005490).
É o necessário.
Decido.
O Paciente foi preso em flagrante há quatro dias, haja vista que teria subtraído para si itens da vítima Jarbas Ribeiro da Silva.
Pelo que consta, a fiança já havia sido arbitrada pela autoridade policial, no valor de um salário mínimo e reduzido à metade e diante da impossibilidade de pagamento por parte do paciente foi submetido à “audiência de custódia”, todavia, a autoridade acoimada coatora condicionou a soltura ao recolhimento de valor ainda maior consistente em R$ 2.000,00.
Depreende-se do Interrogatório Extrajudicial (103005490 - Pág. 28) que o paciente é pintor de obras, percebe a renda mensal de R$1.500,00, possui 4 filhos, todos menores de idade e que dependem do paciente.
Ademais, é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo-se presumir, prima facie, que está impossibilitado de recolher o montante fixado a título de fiança.
A meu ver, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, § 1.o e art. 350 ambos do CPP).
À vista disso, diante dos veementes indícios de que o Paciente não possui condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a incidência dos incisos 6 e 7 do art. 7.o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto n.o 678 aos 6/11/1992, porquanto se o Paciente não dispuser de recursos financeiros suficientes para depositar em juízo o valor arbitrado a título de fiança, não se pode negar-lhe a liberdade exclusivamente por tal circunstância
Ao julgar caso análogo, a 1.a Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou: “Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.” (TJMT. 1007143-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).
Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por
si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal.” (STJ. AgRg no HC 603.615/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021).
Como se não fosse o bastasse, cabe lembrar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu, em definitivo, a ordem no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, que assola o mundo até os dias atuais, sejam postos em liberdade “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor , com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional ” (Vide: HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020).
Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Diante desse cenário, DEFIRO a medida de urgência vindicada em prol de Nilson Moura Santos, sujeitando-o ao cumprimento das demais medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas em primeiro grau, in verbis:
“1) Monitoramento eletrônico com recolhimento domiciliar noturno das 22:00 até as 06:00. 2) Manter seu endereço atualizado nos autos, bem como o número do telefone; 3) Comparecer a todos os atos processuais; 4) Não cometer outros crimes.” (ID. 103005490 - Pág. 8)
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser posto o paciente em liberdade imediatamente, salvo, se por outro motivo estiver preso.
O paciente fica advertido que, caso descumpra qualquer das condições que lhe foram impostas, poderá ser decretada sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4.o, do Código de Processo Penal.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator